Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-41.2024.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001834-41.2024.8.11.0020
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, acrescida das sanções acessórias de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 meses.
2. Fatos relevantes: (i) teste de alcoolemia registrou concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar alveolar; (ii) testemunhas que confirmaram o estado de embriaguez do réu, o qual, gerou acidente; (iii) o apelante confessou em juízo que ingeriu bebida alcóolica e conduziu o veículo.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta, em vista da ausência de lesividade; (ii) alteração do regime inicial para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta do réu é típica; (ii) examinar a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB.
7. A concentração de álcool de 1,12 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos.
8. O regime semiaberto mostra-se adequado, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência (Súmula 269 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2o, “c”; CPP, art. 386, inc. III; CTB, art. 306.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP e Súmula 269; TJMT, ApCrim 0008859-49.2019.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001834-41.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARIA DA CONCEICAO - CPF: 025.223.581-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANILDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 016.606.511-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, acrescida das sanções acessórias de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
teste de alcoolemia registrou concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar alveolar;
(ii)
testemunhas que confirmaram o estado de embriaguez do réu, o qual, gerou acidente;
(iii)
o apelante confessou em juízo que ingeriu bebida alcóolica e conduziu o veículo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)

absolvição por atipicidade da conduta, em vista da ausência de lesividade;
(ii)
alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a conduta do réu é típica;
(ii)
examinar a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB.

7. A concentração de álcool de 1,12 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos.

8. O regime semiaberto mostra-se adequado, considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência (Súmula 269 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2o, “c”; CPP, art. 386, inc. III; CTB, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP e Súmula 269; TJMT, ApCrim 0008859-49.2019.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Alessandro Maria da Conceição
contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n. 1001834-41.2024.8.11.0020, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

02 (dois) meses
(id. 495301431).

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de periculosidade concreta, o que tornaria a conduta atípica, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial para o regime aberto (id. 295301442).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 295301445).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 299570871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Alessandro Maria da Conceição
, vulgo “Gordão”,

foi denunciado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 11 de setembro de 2024, por volta das 09h00min, na Avenida Dr. José Morbeck, Bairro Vila Aeroporto, neste Município de Alto Araguaia/MT, Alessandro Maria da Conceição, vulgo ‘Gordão’, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo se apurou, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no local dos fatos, ocasião em que visualizou o indiciado discutindo com terceira pessoa.

Então, os militares logo constataram que o denunciado conduzia o veículo VW Gol, placas JSR-0963, quando colidiu no veículo Parati, placas HRJ-0523.

Nesse contexto, durante a entrevista, os policiais observaram que o indiciado apresentava visível estado de embriaguez, momento em que foi realizado teste do etilômetro, com a indicação de 1,12mg/L de álcool (Id. 169642271).

Por consequência, o indiciado foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil e, destarte, preso em flagrante delito.
(...)”.
(
sic,
id. 295301390).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, condenando o apelante pelo delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.
Ademais, estabeleceu as sanções acessórias de pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

02 (dois) meses
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Atipicidade material

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de lesividade na conduta, sustentando ser necessária a demonstração de dano potencial à incolumidade pública para tipificação do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sem razão a defesa.

O delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado como crime de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo sob a influência de álcool ou substância psicoativa para a sua caracterização, dispensando-se a demonstração da efetiva lesividade da conduta.

Em suma, basta a simples condução de veículo automotor com concentração de álcool ou outra substância psicoativa acima do previsto em lei para caracterização do crime. A este respeito:

“O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

No caso em análise, a tipicidade da conduta está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo teste de alcoolemia, pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas, os quais confirmam o estado de embriaguez do apelante e a colisão com outro veículo.

Ouvido em juízo, o
apelante Alessandro Maria da Conceição
confessou que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior aos fatos, dirigindo o seu veículo no dia seguinte pela manhã. Confirmou que colidiu com outro automóvel em via pública (id. 295301428).

O agente policial
Luis Henrique Amorim Galiano
, que atendeu a ocorrência, em ambas as fases da persecução penal, confirmou que o apelante apresentava estado de embriaguez, o que se confirmou por meio do resultado emitido pelo teste do etilômetro (id. 295301428).

A testemunha
Silvanildo Soares dos Santos
, em sede policial, afirmou que o apelante, em visível estado de embriaguez, realizou uma conversão inesperada com o veículo, vindo a atingir o seu automóvel, confirmando a narrativa do boletim de ocorrência (id. 295301356).

Além do mais, o teste do etilômetro indicou
1,12 mg/L de álcool, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do condutor (id. 295301366).

Desse modo, “
estando comprovado nos autos que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobretudo considerando o resultado do teste de etilômetro realizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306, § 1°, inciso I, do CTB
” (N.U 0008859-49.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Diante disso, a tipicidade do delito encontra-se devidamente demonstrada nos autos, visto que foi atestado que o apelante dirigiu veículo automotor sob influência de bebida alcoólica, o que inviabiliza sua absolvição por atipicidade da conduta.

2. DAS PENAS

2.1. Regime prisional

A defesa requer a substituição do regime semiaberto pelo regime aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

O pleito não merece acolhimento.

A pena definitiva foi estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, o que se mostra suficiente para justificar a adoção de regime mais rigoroso, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Outrossim, conforme dispõe o artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, a reincidência autoriza a imposição do regime semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. Nesse mesmo sentido:

“(...) Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.(...)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a manutenção do regime semiaberto encontra amparo legal e jurisprudencial, o que torna descabida a sua modificação nesta fase.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Alessandro Maria da Conceição
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025